Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DOLO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A alegação da Defesa de que a finalidade do réu era apenas pegar o seu filho dos braços da vítima, não é suficiente para elidir a importância da palavra da vítima, somada às demais provas dos autos, no sentido de que ele, sob o estado de embriaguez, atingiu a vítima com um murro, com evidente dolo de causar lesão corporal.
II - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, praticado com dolo evidente, pelo firme e concatenado depoimento da vítima, que foi corroborado por laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória, afastada a tese de desclassificação.
III - Recurso conhecido e desprovido.